Tribunal: TJMT
Processo: 1006675-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006675-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.329.409-40 (ADVOGADO), CT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 20.531.231/0001-39 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TAD’S – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – BEM MÓVEL – INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS DE REGÊNCIA - DECISÃO

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar (art. 300 do CPC), só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, sendo certo que o Recorrente ofereceu bem móvel que ocupa o 6o lugar na gradação trazida pela Lei de Execuções Fiscais e CPC/15.

2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CT DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA. – EPP, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal no 1015124-36.2019.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade tributária dos TAD’s descritos na exordial.

A Agravante relata que foi contratada para efetuar transporte de carga, mercadorias essas com as respectivas Notas Fiscais nos. 950.528, 950.200, 951.008, 950.492, 950.627, 949.924 e 950.385 e Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico DACTE nos. 71.803, 71.796, 71.763, 71.789, 71.752, 71.426, 71.884 e 71.791.

Narra que os produtos objetos da compra e venda interestadual descritas nas Notas Fiscais são isentos de ICMS nos termos do Convênio ICMS n.o 101/97, homologada pelo Decreto no. 2477/2014 e Resolução do Senado Federal no 13/12.

Afirma que, ao passar pelo posto fiscal Flávio Gomes, a carga na sua totalidade foi apreendida, conforme Termos de Apreensão e Depósito nos. 1138970-4, 1138970-8, 1138971-3, 1138971-5, 113872-0, 113866-7, 1138971-1 e 1138971-9. Assinala que, pelo artigo indicado como infração e a penalidade, se refere a valor a ser recolhido a título de ICMS e multa correspondente.

Relata que ajuizou Mandado de Segurança perante a 3a Vara da Fazenda Pública da Capital, onde teve seu pedido liminar deferido para a imediata liberação das mercadorias apreendidas.

Assevera que o
fumus boni juris
está integralmente demonstrado pelos fundamentos expostos, consubstanciado a idoneidade documental, preenchimento e atendimento da obrigação principal e assessória, já o
periculum in mora
, consiste na “ausência de emissão de CND ou CPEN” que implicará em restrição de cadastro do Agravante para distribuição de produtos a seus clientes que exigem regularidade fiscal e de obter financiamento bancário, tão necessário a atividade econômica atual.

Ofertou como caução bem móvel Trator Diesel Placa FHP 6027.

Assim, considera estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela pretendida.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão recorrida seja reformada, deferindo o pedido de suspensão da exigibilidade tributária dos créditos descritos na exordial.

Pedido liminar, de tutela antecipada recursal, indeferido. (Id 25415471)

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 33196957)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CT DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA. – EPP, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal no 1015124-36.2019.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade tributária dos TAD’s descritos na exordial.

Sustenta, em síntese, o Agravante a ilegalidade da cobrança de ICMS, uma vez que a operação interestadual de compra e venda é isenta do recolhimento do tributo, nos termos do Convênio ICMS n.o 101/97, homologada pelo Decreto no. 2477/2014 e Resolução do Senado Federal no 13/12.

Ofertou bem móvel como garantia do crédito tributário questionado.

Observa-se que o objeto liminar da ação de base consiste na suspensão da exigibilidade dos termos de apreensão e depósito descritos na exordial, mediante oferecimento de caução.

Ao analisar a questão o magistrado assim consignou:

“[...] Atento às especificidades da presente situação fática, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

É que malgrado o Superior Tribunal de Justiça entender pela admissão do pedido cautelar, a mesma Corte possui decisão repetitiva no sentido de que cabe ao devedor a comprovação da impossibilidade de oferecer bens em garantia em consonância com a ordem trazida pelo artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais.

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.”

In casu
, a Requerente não demonstrou a excepcionalidade da superação da ordem de preferência do mencionado dispositivo, já que o bem ofertado está no 6o lugar.

AÇÃO CAUTELAR. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. 1. É direito do contribuinte antecipar a penhora por meio de caução idônea para obter certidão positiva com efeito de negativa. Precedentes do STJ. Recurso repetitivo REsp n.o 1.123.669/RS. 2. É lícita a recusa do credor de receber em garantia a crédito tributário constituído veículo automotor por não atender à ordem de preferência do art.
11
da Lei n.o
6.830
/80. Precedente do STJ. Recurso provido. (Apelação Cível No 70035748995, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 29/04/2010)

No caso, o contribuinte ofertou bem móvel – 6a posição na ordem legal, sem ter demonstrado, por outro lado, a impossibilidade de oferta de bens que consubstanciem melhor garantia – ou seja, bens de maior liquidez e robustez na garantia dos créditos discutidos.

Assim, por todo o exposto, e nos termos da fundamentação supra, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR pleiteada pela Parte Requerente”. (sic.)

Inobstante os argumentos apresentados, o Agravante não demonstrou a relevância do direito postulado a ponto de autorizar a conclusão, em segura medida, de ter havido um suposto equívoco da decisão exarada pelo juízo “
a quo
”, em especial porque, em princípio, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, sendo certo que o Recorrente ofereceu bem móvel que ocupa o 6o lugar na gradação trazida pela Lei de Execuções Fiscais e CPC/15.

Ao analisar os autos, não se verifica qualquer vício ou mácula capaz de afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato praticado pela autoridade fazendária.

Ademais, conforme exposto pelo Agravado, o TAD no 1138966-7 foi lavrado pela “(...) FALTA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA ESPONTÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL EM POSTO FISCAL DE ENTRADA NO MATO GROSSO” (Id 19363692 – p. 01 – da ação de base), sem cobrança de imposto, mas sim por descumprimento de obrigação acessória.

Com relação aos demais, o Fisco Estadual apontou a falta de recolhimento do diferencial de alíquota, além do que não houve uma apresentação espontânea dos documentos fiscais concernentes às operações mercantis, ao contrário, o caminhão foi abordado pela equipe volante de fiscalização, infringindo, assim, o disposto no artigo 17, incisos XIV e XV da Lei no. 7.098/98,
in verbis
:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE de 05.01.99)

(...) XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”.

Assim,
caso não se faça o depósito integral do crédito tributário questionado (art. 151, inciso II do CTN), a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor
, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO

CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a questionar a legalidade da autuação do Estado de Mato Grosso, e oferecendo como caução bem móvel, que, como dito acima, inobserva a gradação legal trazida pelas leis de regência.

Ademais, importa lembrar que as questões deduzidas em juízo demandam dilação probatória, não sendo possível de plano entender como indevida a cobrança ora questionada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021